Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-17.2015.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração 0000750-17.2015.8.11.0059
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: SEMEA DE SOUZA NASCIMENTO
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão de ID 28329992, que negou seguimento ao Recurso Especial, ante sua intempestividade.
Inconformado, afirma que a decisão é omissa quando não observou a publicação da portaria que suspendeu o expediente forense no dia 20 de setembro de 2019, em decorrência da interrupção dos sistemas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), hospedados no datacenter.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como seja determinado o regular prosseguimento do Recurso Especial.
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
É justamente este o caso dos autos.
Isso porque, verifica-se que no presente caso que a decisão recorrida não levou em consideração a suspensão do expediente forense no dia 20 de setembro de 2019.
Posto isso, acolho os presentes aclaratórios para tornar sem efeito a decisão de ID 28329992, e passo a realização do regular juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000750-17.2015.8.11.0059
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: SEMEA DE SOUZA NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 9552498):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação na Execução Extrajudicial lastreada em título de crédito tenha ocorrido, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por ainda não ocorrido a citação, providência, aliás, que compete ao credor providenciá-la e no prazo determinado pela regra própria à espécie.” (TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 0000750-17.2015.8.11.0059, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 13104529).
Alega violação aos artigos 487, parágrafo único e 1.022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 34059474).
Sem contrarrazões (ID 27199953).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação ao fato de o Recorrente não ter dado causa ao pronunciamento da prescrição, já que esta se consolidou por conta dos mecanismos do judiciário.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, da data do despacho que ordenou a citação, 06 de abril de 2015, até o momento, já decorreram mais de quatro anos, sem que a citação válida tenha ocorrido, prazo, portanto, bem superior aos 03 anos reservados à prescrição da pretensão executiva.
Realça-se que no caso, também não houve a interrupção da prescrição, porquanto a citação sequer foi feita e que cabe à parte, e não ao Poder Judiciário, promover todos os atos necessários à citação.
De modo que da data do último vencimento do título (19.1.2015) até agora, porquanto não ocorreu a interrupção da prescrição por não ter havido ainda a citação, já decorreram 04 anos e seis meses.
Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.” (ID 9552499)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Aduz o Recorrente que não restou demostrado nos autos a inércia da instituição financeira, uma vez que promoveu o regular prosseguimento à demanda no intuito de formalizar a citação das devedoras/recorridas, bem como a ausência de intimação do credor para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso, da data do despacho que ordenou a citação, 06 de abril de 2015, até o momento, já decorreram mais de quatro anos, sem que a citação válida tenha ocorrido, prazo, portanto, bem superior aos 03 anos reservados à prescrição da pretensão executiva.
Realça-se que no caso, também não houve a interrupção da prescrição, porquanto a citação sequer foi feita e que cabe à parte, e não ao Poder Judiciário, promover todos os atos necessários à citação.
De modo que da data do último vencimento do título (19.1.2015) até agora, porquanto não ocorreu a interrupção da prescrição por não ter havido ainda a citação, já decorreram 04 anos e seis meses.
Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.(...)
Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Importa consignar que não se trata aqui das hipóteses de extinção da execução em razão de abandono do processo, previstas nos incisos II e III do art. 485, do novo CPC, o que também afasta a alegação de necessidade de prévia intimação do credor para dar prosseguimento ao processo (§1o do mesmo art. 485 do novo CPC).” (ID 9552499)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI